Tribunal: TJSP
Processo: 1094347-67.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Alegação não configurada. Julgado que foi claro em assentar que, em se tratando de contrato submetido ao CDC, a transferência de obrigação de pagamento do laudêmio ao adquirente deveria ser expressa, o que não ocorreu. Omissão não configurada. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Alegação não configurada. Julgado que foi claro em assentar que, em se tratando de contrato submetido ao CDC, a transferência de obrigação de pagamento do laudêmio ao adquirente deveria ser expressa, o que não ocorreu. Omissão não configurada. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.